Tribunal: TRF3
Processo: 5027159-65.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: por não ter se manifestado sobre fato posterior à deliberação colegiada, sobretudo quando a sentença não reproduz integralmente o provimento pretendido no recurso. A eventual repercussão de decisão superveniente sobre a utilidade prática do agravo não se confunde com vício intrínseco do julgado, apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
885/1327)

5027159-65.2024.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027159-65.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MICHELLE MAESTRELLA FIORILLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BLUM PREMISLEANER - SP408126-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BRANCHES SIMOES - SP408503-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: WAGNER TAPOROSKI MORELI - PR44127-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. EXTENSÃO DE CARÊNCIA. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em demanda relativa à extensão do período de carência de contrato do FIES, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001. A embargante sustenta erro de premissa fática quanto ao enquadramento jurídico de sua pretensão e omissão acerca de suposta perda superveniente de objeto do recurso em razão de sentença proferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao analisar o pedido de extensão da carência do FIES; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo expressamente a atuação profissional da agravante e concluindo, a partir da interpretação do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001, pela ausência de comprovação do requisito normativo exigido para a extensão da carência.

A divergência da parte quanto ao enquadramento jurídico conferido à hipótese não configura erro material nem omissão, mas mero inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993; STJ, EDcl no MS 21315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016).

A alegação de perda superveniente de objeto, decorrente de sentença proferida após a sessão de julgamento, não caracteriza vício intrínseco do acórdão, pois a decisão colegiada foi proferida com base no quadro fático-processual existente à época do julgamento.

Embargos declaratórios com finalidade infringente, destinados à rediscussão da matéria já decidida, são inadmissíveis, conforme reiterada jurisprudência do STJ (STJ, EDERHC 201301516213, 5a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.02.2014; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.08.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A discordância quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo acórdão não configura erro de premissa fática.

A superveniência de sentença após o julgamento do recurso não caracteriza omissão do acórdão quando inexistente vício intrínseco na decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;

Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993;

STJ, EDERHC 201301516213, 5a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.02.2014;

STJ, EDcl no MS 21315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016;

STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.08.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027159-65.2024.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MICHELLE MAESTRELLA FIORILLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BLUM PREMISLEANER - SP408126-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BERNARDO BRANCHES SIMOES - SP408503-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: WAGNER TAPOROSKI MORELI - PR44127-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos MICHELLE MAESTRELLA FIORILLI contra o acórdão de ID 343063988, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). EXTENSÃO DE CARÊNCIA. RESIDÊNCIA MÉDICA EM ESPECIALIDADE PRIORITÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por estudante de medicina contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória apenas para determinar que a União e o FNDE examinassem administrativamente pedido de extensão da carência e abatimento do FIES, sem conceder a prorrogação pleiteada. A agravante sustenta preencher os requisitos legais, por atuar como médica da Estratégia de Saúde da Família no município de Diadema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos previstos no art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001 para obter a extensão da carência do contrato de financiamento estudantil em razão de sua atuação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001 assegura a extensão da carência apenas aos médicos graduados que ingressarem em programa de residência credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, em especialidade considerada prioritária por ato do Ministério da Saúde.

A Portaria Conjunta no 3/2013 do Ministério da Saúde define, em seu Anexo II, as especialidades médicas prioritárias, dentre as quais se incluem Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Ginecologia e Obstetrícia, entre outras.

No caso concreto, a documentação apresentada comprova a atuação da agravante em área socioeconomicamente prioritária (Anexo I da Portaria no 3/2013), mas não demonstra sua matrícula em programa de residência médica em especialidade listada no Anexo II.

Ausente prova do preenchimento do requisito normativo, não se autoriza a extensão da carência contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extensão da carência do contrato do FIES exige a comprovação de matrícula em programa de residência médica credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, em especialidade definida como prioritária pelo Ministério da Saúde.

A atuação em área socioeconomicamente priorizada não supre o requisito legal previsto no art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001."

Alega a parte embargante, em síntese, a existência de erro de premissa fática no acórdão, ao argumento de que não teria fundamentado seu pedido na condição de residente médica, mas sim no fato de possuir vínculo ativo como médica integrante de equipe de saúde da família, com atuação em área de difícil retenção, circunstância que, segundo afirma, atrairia a incidência do art. 6o-B, inciso II e § 5o, da Lei no 10.260/2001. Aduz, ainda, omissão quanto à superveniência de sentença na origem, proferida após a sessão de julgamento do agravo, o que teria ocasionado a perda de objeto do recurso.

Intimada a parte contrária, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, foram apresentadas contrarrazões (IDs 344359453, 345113680 e 345325054).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Sustenta o embargante a existência de erro de premissa fática quanto ao enquadramento da pretensão da autora de extensão da carência do contrato de financiamento estudantil.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia, delimitando a questão jurídica submetida a exame como sendo a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a extensão do período de carência do contrato de financiamento estudantil. A fundamentação foi desenvolvida a partir da interpretação do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001, norma que condiciona a prorrogação da carência à matrícula em programa de residência médica credenciado, em especialidade definida como prioritária pelo Ministério da Saúde.

O voto reconheceu expressamente que a agravante comprovou sua atuação como médica da Estratégia Saúde da Família em área socioeconomicamente priorizada, conforme critérios constantes do Anexo I da Portaria Conjunta no 3/2013. Contudo, assentou que tal circunstância, por si só, não se confunde com a exigência específica prevista no § 3o do art. 6o-B, que se refere à residência médica em especialidade prioritária constante do Anexo II do referido ato normativo. A conclusão adotada foi no sentido de que a documentação juntada não demonstrava o preenchimento desse requisito normativo, razão pela qual se negou provimento ao agravo.

A invocação do inciso II e do § 5o do art. 6o‐B refere-se ao abatimento do saldo devedor, instituto jurídico distinto da extensão do período de carência e que, inclusive, foi apreciado e reconhecido no processo originário, conforme sentença proferida em 06/11/2025.

Assim, o acórdão não incorreu em equívoco quanto aos fatos efetivamente comprovados nos autos. Reconheceu expressamente a condição profissional da agravante e a natureza de sua atuação. O que se verificou foi a adoção de determinado enquadramento jurídico da pretensão, à luz do dispositivo legal que se entendeu aplicável à hipótese. A discordância da embargante quanto ao fundamento jurídico eleito pelo colegiado não caracteriza erro material nem omissão, mas revela mero inconformismo com a interpretação conferida à norma de regência. A via dos embargos declaratórios não se destina à substituição do juízo hermenêutico anteriormente realizado por outro que a parte reputa mais adequado.

Não há, igualmente, omissão a ser suprida. A decisão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, examinando os requisitos legais para a extensão da carência e apreciando a prova produzida. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada argumento articulado pela parte, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da lide, o que ocorreu no caso em exame. A fundamentação adotada é coerente, inteligível e suficiente para permitir a compreensão das razões de decidir.

Quanto à alegada perda superveniente de objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença na origem após a sessão de julgamento, também não procede. A decisão colegiada foi proferida com base no quadro fático-processual existente à época do julgamento. Não se pode imputar omissão ao órgão julgador por não ter se manifestado sobre fato posterior à deliberação colegiada, sobretudo quando a sentença não reproduz integralmente o provimento pretendido no recurso. A eventual repercussão de decisão superveniente sobre a utilidade prática do agravo não se confunde com vício intrínseco do julgado, apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração.

De todo modo, ainda que se reconheça a superveniência da sentença, tal circunstância não teria aptidão para modificar a conclusão do acórdão, que se limitou a afirmar a inexistência dos requisitos legais para a concessão judicial imediata da prorrogação da carência.

Em síntese, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Os embargos revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso manejado.

Nesta senda, não há se falar em omissão, contradição ou obscuridade, tampouco em erro material a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A propósito, já decidiu o C. STJ:

"Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão". (STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.93, p. 4515)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Trata-se de embargos com caráter eminentemente infringente, visto que pretende o embargante, claramente, a rediscussão da matéria que foi amplamente debatida e devidamente decidida pela Quinta Turma desta Corte. 3.Não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a "questionários", tendo em vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas que desejam, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação que considera injusta em razão do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDERHC 201301516213, MARCO AURÉLIO BELLIZZE, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 18/02/2014)."

De utilidade na questão também julgado do E. STJ firmando entendimento sobre o previsto no art. 489 do CPC/15:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21315/DF, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), 1a Seção, j. 08/06/2016, publ. DJe 15/06/2016, v.u.). "

Assim, a decisão não padece de contradição, omissão ou obscuridade, e ocorrendo de a parte utilizar os declaratórios, desvirtua-os, dando tratamento como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão do Tribunal.

Desta forma, os embargos opostos revestem-se de caráter infringente, pretendendo a parte embargante interdita reapreciação da espécie, mostrando-se inidôneo o meio utilizado para o alcance do objetivo desejado. Nesse sentido, precedentes a seguir transcritos, extraídos da obra "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Theotonio Negrão, 30.a edição, art. 535, nota 3b:

"Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório. (RTJ 158/264, 158/993). No mesmo sentido: RTJ 159/638. "

Este é o entendimento que se mantém no E. STJ, conforme julgado a seguir transcrito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DO JULGADO - DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR - PRECEDENTES DO STJ.

1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida.

3. O juízo responsável pela recuperação judicial detém a competência para dirimir todas as questões relacionadas, direta ou indiretamente, ao procedimento em apreço, inclusive aquelas que digam respeito à alienação judicial conjunta ou separada de ativos da empresa recuperanda, diante do que estabelecem os arts. 6o, caput e § 2o, 47, 59 e 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016, v.u.)"

Diante do exposto, rejeitoos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. EXTENSÃO DE CARÊNCIA. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em demanda relativa à extensão do período de carência de contrato do FIES, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001. A embargante sustenta erro de premissa fática quanto ao enquadramento jurídico de sua pretensão e omissão acerca de suposta perda superveniente de objeto do recurso em razão de sentença proferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao analisar o pedido de extensão da carência do FIES; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo expressamente a atuação profissional da agravante e concluindo, a partir da interpretação do art. 6o-B, § 3o, da Lei no 10.260/2001, pela ausência de comprovação do requisito normativo exigido para a extensão da carência.

A divergência da parte quanto ao enquadramento jurídico conferido à hipótese não configura erro material nem omissão, mas mero inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes e suficientes à solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993; STJ, EDcl no MS 21315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016).

A alegação de perda superveniente de objeto, decorrente de sentença proferida após a sessão de julgamento, não caracteriza vício intrínseco do acórdão, pois a decisão colegiada foi proferida com base no quadro fático-processual existente à época do julgamento.

Embargos declaratórios com finalidade infringente, destinados à rediscussão da matéria já decidida, são inadmissíveis, conforme reiterada jurisprudência do STJ (STJ, EDERHC 201301516213, 5a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.02.2014; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.08.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A discordância quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo acórdão não configura erro de premissa fática.

A superveniência de sentença após o julgamento do recurso não caracteriza omissão do acórdão quando inexistente vício intrínseco na decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;

Lei no 10.260/2001, art. 6o-B, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDRESP no 92.0027261, 1a Turma, rel. Min. Garcia Vieira, DJ 22.03.1993;

STJ, EDERHC 201301516213, 5a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.02.2014;

STJ, EDcl no MS 21315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016;

STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão